Tribunal: TJMT
Processo: 1001256-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1001256-80.2020.8.11.0000
Recorrentes: Marlon Cassio Wiegert e outros
Recorrido: Syngenta Proteção de Cultivos Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 87178975) interposto por Marlon Cassio Wiegert e outros, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 75058524):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE NÃO AFETA OS GARANTIDORES - RECURSO DESPROVIDO.
‘A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005’. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1.333.349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 2/2/2015)”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1001256-80.2020.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 02/02/2021, p. 10/02/2021).
Opostos embargos de declaração (id 76593489), estes foram rejeitados no acórdão de id 84049998.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Marlon Cassio Wiegert e outros, e manteve a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que indeferiu o pedido de suspensão da ação de execução ajuizada contra os sócios da Rural Soluções e Serviços Ltda. – Em Recuperação Judicial, em razão da novação da dívida em processo de recuperação judicial e dos bens essenciais penhorados que podem abalar o soerguimento da recuperanda, alegando a possibilidade do prosseguimento da ação em face dos sócios, devedores solidários.
A parte recorrente alega violação aos artigos 49 § 2o, 51 § 1o, e 59, da Lei n. 11.101/05, e artigos 360 e 364 do Código Civil, ao argumento de que “a novação implica a extinção do vínculo obrigacional dela decorrente, como se houvesse pagamento, bem como a sua substituição por uma nova obrigação, que a sucede no tempo e no espaço, até porque não se pode cogitar da coexistência simultânea de ambas as obrigações – a nova e a que foi substituída”.
Assevera que “em razão de previsão expressa no Plano de Recuperação Judicial da devedora principal, restou estabelecido que, com a aprovação do Plano de Recuperação Judicial, as execuções em curso contra as Empresas Recuperandas, seus sócios e fiadores, avalistas e garantidores, seriam extintas, pois previa a supressão das garantias em favor de qualquer credor”.
Argumenta que “em razão da aprovação do Plano de Recuperação Judicial da Empresa Financiada/Devedora e, por consequência, ante a aprovação da supressão das garantias, também no plano aprovado, a Execução em questão deveria ser extinta”.
Suscita afronta aos artigos 47 e 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, porquanto “a Recorrida, além de executar crédito devidamente habilitado nos autos recuperacionais da devedora principal, ainda requereu a penhora de bens essenciais ás atividades da Recuperanda, quais sejam, os imóveis de matrículas n. 21.314, n. 5.522 e n. 31.155, ativos fomentadores de suas atividades comerciais”. (sic.)
Recurso tempestivo (id 87435471) e preparado (id 87664488).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 87664488.
Contrarrazões no id 90288966.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos – Tema 885
Conforme relatado, os recorrentes alegam afronta aos artigos 49 § 2o, 51 § 1o, e 59, da Lei n. 11.101/05, e artigos 360 e 364 do Código Civil, ao argumento de que “foi deferida pelo Douto Juízo da 1a Vara Cível de Tangará da Serra – MT, os autos do Processo No 0027860 -32.2017.8.11.0055, a Recuperação Judicial da Devedora Principal da obrigação: RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.”.
Asseveram que “mesmo participando ativamente no processo de recuperação judicial supracitado, vindo a concordar em Assembleia Geral de credores com os termos de pagamento de seu crédito, previsto no Plano de Recuperação Judicial apresentado pela Recuperanda, a Agravada ajuizou ação de execução por quantia certa, a fim de receber dos sócios da Recuperanda o saldo remanescente das operações comerciais firmadas com a Recuperanda”.
Aduzem que “após regular tramitação processual, o Plano de Recuperação Judicial da Recuperanda, ora devedora principal, foi levado para deliberação da Assembleia Geral de Credores, restando devidamente APROVADO por maioria dos credores, ocorrendo a novação da dívida original, ora discutida, em razão de sua substituição pela dívida prevista no Plano, o que, por óbvio, impossibilita o prosseguimento da Ação de Execução”.
Salientam que “a novação implica a extinção do vínculo obrigacional dela decorrente, como se houvesse pagamento, bem como a sua substituição por uma nova obrigação, que a sucede no tempo e no espaço, até porque não se pode cogitar da coexistência simultânea de ambas as obrigações – a nova e a que foi substituída”.
A questão abordada, isto é, novação da dívida garantida por sócios e demais coobrigados, quando da aprovação do plano de recuperação judicial da empresa, encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
Com efeito, no julgamento do recurso REsp n. 1.333.349/SP, Tema 885, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005”, consoante ementa a seguir transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: ‘A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005’.
2. Recurso especial não provido”. (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu que “(...) uma vez concedida a recuperação judicial do devedor principal, não há vedação ao prosseguimento das ações e execuções propostas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”. (id 70994491 - p. 1)
Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuíza ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.
Diante desse quadro, nos termos do art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o paradigma (Tema 885), é o caso de negativa de seguimento do recurso pela da sistemática de recursos repetitivos.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos embargos de declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porque, a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que, ante a suposta violação aos artigos 49 § 2o, 51 § 1o, e 59, da Lei n. 11.101/05, a parte recorrente assevera igualmente que “em razão de previsão expressa no Plano de Recuperação Judicial da devedora principal, restou estabelecido que, com a aprovação do Plano de Recuperação Judicial, as execuções em curso contra as Empresas Recuperandas, seus sócios e fiadores, avalistas e garantidores, seriam extintas, pois previa a supressão das garantias em favor de qualquer credor”.
Suscita, também, afronta aos artigos 47 e 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, porquanto “a Recorrida, além de executar crédito devidamente habilitado nos autos recuperacionais da devedora principal, ainda requereu a penhora de bens essenciais ás atividades da Recuperanda, quais sejam, os imóveis de matrículas n. 21.314, n. 5.522 e n. 31.155, ativos fomentadores de suas atividades comerciais”. (sic.)
No entanto, as referidas questões – previsão de supressão de garantias no plano recuperacional e essencialidade dos bens – não foram abordadas no acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos embargos de declaração, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 885), bem como no inciso V do mesmo artigo (Súmula 211/STJ).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.